Tribunal: TJDFT
Processo: 0726548-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISAO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.015, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A possibilidade de relativização do caráter taxativo do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve se restringir a hipóteses nas quais se puder definir a "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT).

2. Definição relativa a instrução probatória é matéria que não se encontra no rol do art. 1.015, CPC, questão em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

3. Agravo interno conhecido e não provido.